Tribunal: TJBA
Processo: 8017985-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017985-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS

AGRAVADO: ITAQUENA S/A - AGROPECUARIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR IMÓVEL SEM LIQUIDEZ.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL.
BEM SOB O
DOMÍN
IO DA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu substituição de penhora sobre imóvel localizado no bairro de Patamares (matrícula nº 8422 – 7º CRI de Salvador/BA) por imóvel situado no bairro do Comércio (matrícula nº 2395 – 4º CRI de Salvador/BA).

A insurgência sustenta que o bem ofertado em substituição possui liquidez duvidosa, está desocupado, mal conservado, em zona desvalorizada e com indícios de pertencer à União, o que comprometeria sua função como garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para substituição da penhora, nos termos do
art
. 847 do CPC, especialmente quanto à menor onerosidade ao executado e à inexistência de prejuízo à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A substituição da penhora depende da demonstração cumulativa de que: (i) o novo bem oferecido trará menor onerosidade ao executado; (
ii
) não haverá prejuízo ao exequente; (
iii
) há prova de propriedade e certidão de ônus atualizada.

5. O imóvel ofertado em substituição possui liquidez comprometida, está situado em área urbana desvalorizada, sem laudo pericial e sob o domínio da União.

6. A ausência de avaliação judicial, a condição precária do bem e a incerteza quanto à titularidade impedem sua aceitação como garantia executiva eficaz.

7. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser conciliado com a efetividade da execução.

8. Há precedente anterior do mesmo tribunal reconhecendo validade da penhora sobre o imóvel originalmente constrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a penhora anteriormente realizada sobre o imóvel de matrícula nº 8422 – 7º CRI de Salvador/BA.

Tese de julgamento:

“1. A substituição da penhora somente deve ser admitida se demonstrada a inexistência de prejuízo ao exequente e a equivalência patrimonial entre os bens. 2. Imóvel com liquidez duvidosa, estado de conservação precário e potencial domínio público não atende aos requisitos do
art
. 847 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 847 e 797; Decreto-lei nº 2.398/1987,
art
. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no AG 1.069.135/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, 2ª Turma, j. 16.04.2009; TJRO, AI 0805837-77.2024.822.0000, Rel. Des.
Rowilson
Teixeira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2024; TJMG, AI 0094963-60.2023.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 05.02.2024; TJSP, AI 2016881-23.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 10.04.2020; STJ,
REsp
1.201.256/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8017985-54.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura como Agravante
CELSO CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
e Agravado
ITAQUENA S/A - AGROPECUÁRIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA